Tribunal: TJSP
Processo: 2194071-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Julgamento estendido. Impossibilidade. Art. 942 do CPC que não se aplica à hipótese dos autos. 2. Não se verifica nos embargos qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC. A infringência do julgado deve ser buscada nas vias próprias. 3. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Julgamento estendido. Impossibilidade. Art. 942 do CPC que não se aplica à hipótese dos autos. 2. Não se verifica nos embargos qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC. A infringência do julgado deve ser buscada nas vias próprias. 3. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado. 4. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2194071-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que é
embargante
EMDESA
-
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DE
SUMARÉ,
é
embargado
FOMALEX
LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E MAGALHÃES
COELHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194071-07.2019.8.26.0000/50000 -
2
Voto no 40.556
Embargos de Declaração no 2194071-07.2019.8.26.0000/50000 SUMARÉ
Embargante:
EMDESA

EMPRESA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO DE SUMARÉ E OUTRO
Embargada: FORMALEX LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
1.
Julgamento estendido. Impossibilidade. Art.
942 do CPC que não se aplica à hipótese dos
autos. 2. Não se verifica nos embargos
qualquer passagem que se enquadre na
casuística do art. 1.022 do CPC. A infringência
do julgado deve ser buscada nas vias próprias.
3. O prequestionamento consiste na apreciação
e na solução, pelo tribunal de origem, das
questões jurídicas que envolvam a norma
positiva
tida
por
violada,
inexistindo
a
exigência de sua expressa referência no
acórdão impugnado. 4. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos por
Emdesa - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Sumaré contra
o acórdão de f. 371/2; pugna pela sua modificação, por entendê-lo
equivocado, ao argumento de que houve violação à coisa julgada
formal. Que, não obstante, há prescrição do direito indenizatório
referente o contrato de empreitada datado de 1986, uma vez que a
embargada, permitindo a demanda ser julgada sem resolução do
mérito, demonstrou de maneira tácita o seu conformismo com o ato
judicial. Outrossim, requer novo julgamento, nos termos do art. 942
do CPC, bem como a manifestação sobre as questões lançadas à título
de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194071-07.2019.8.26.0000/50000 -
3
É o relatório.
1. De proêmio, corrijo erros materiais
somente agora constatado na ementa do acórdão, que há de ser lida
como segue:
PROCESSO CIVIL. A sentença homologatória de
transação, por não apreciar o mérito, não transita
em julgado. A anulação da transação por sentença
proferida
em
ação
popular
autoriza
prosseguimento da ação encerrada pela transação
a partir do ponto em que parou. Recurso provido.
2.
A
pretensão
de
julgamento
estendido do agravo de instrumento, em razão do resultado não
unânime, tem previsão apenas para restritas situações, nos termos do
art. 942 do CPC:
Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o
julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a
presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos
previamente definidos no regimento interno, em número
suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado
inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de
sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
§ 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na
mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que
porventura componham o órgão colegiado.
§ 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos
por ocasião do prosseguimento do julgamento.
§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se,
igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:
I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença,
devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de
maior composição previsto no regimento interno;
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da
decisão que julgar parcialmente o mérito.
Não se tratando de sentença parcial de
mérito, não se aplica a excepcional técnica de julgamento à hipótese
dos autos para o fim pretendido de prosseguimento do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194071-07.2019.8.26.0000/50000 -
4
3. Assentou acórdão, no que interessa
(f. 328):
2. Segundo o art. 502 do CPC, “Denomina-
se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão
de mérito não mais sujeita a recurso.”.
No caso, a sentença trasladada a f. 169/78
NÃO aferiu o mérito, mas se limitou a, de forma prolixa, extinguir o processo em
razão da transação submetida ao juízo, com pedido de homologação (f. 160/8).
Transação é contrato nominado, típico,
bilateral, pelo qual os transatores, mediante concessões recíprocas, encerram ou
evitam um litígio. Tem força de sentença quando homologado judicialmente. E a
isso se limita a atividade jurisdicional em casos que tais.
Na medida em que o contrato foi
resolvido judicialmente, por nulidade, retorna-se ao statu quo ante, razão
pela qual a lide haverá de ser retomada no ponto em que interrompida.
E o pedido de substituição da empresa
pública liquidada pelo município (prefeitura) nada tem de extraordinário,
justificando-se na subrogação dos direitos e obrigações de tal irradiados. Quem
há de, porventura, objetar algo, é a parte interessada, uma vez integrada à lide.
Grosso
modo
representam
estes
embargos de declaração verdadeiro pedido de revisão da decisão.
Tanto que não apontou, clara e especificamente, a alegação ou a tese
não aferida. Ao revés, objeta os próprios fundamentos do decisum por
considerá-los equivocados, na sua ótica.
Logo, não há, nessa perspectiva,
qualquer omissão, nem mesmo no que concerne à prescrição,
porquanto a decisão é clara nos motivos pelos quais consignou que a
lide haverá de ser retomada no ponto em que interrompida, tampouco
obscuridade ou contradição interna a ser aclarada, mas tão só seu
inconformismo frente à decisão, diga-se, por discordância quantos
aos fundamentos que conduziram ao desate, em razão do seu ponto
de vista, aspecto de todo estranho aos embargos. Nítido o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194071-07.2019.8.26.0000/50000 -
5
infringente, não se presta a via eleita à canalização da irresignação.
Feitas
tais
considerações,
deixo
expresso que o acórdão aferiu a lide à luz dos dispositivos destacados,
mas lhes deu a interpretação contida em seu bojo; Ainda que
considere tal desnecessário, na medida em que pela nova sistemática
processual, art. 1.025, do CPC, Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
4. Posto isso, rejeito os embargos.
COIMBRA SCHMIDT
Relator